Tribunal: TJMT
Processo: 1021232-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. PLEITO ANALISADO E INDEFERIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AFERIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A apreciação do pedido de remição de pena pelo juízo de primeiro grau, prejudica o pleito do paciente objetivando o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por perda de objeto; e, por isso, nessa parte, a extinção deste processo, sem resolução de mérito, é medida imperativa.
2. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade judiciária apontada como coatora ao determinar vistas do processo ao Ministério Público para analisar o pedido de progressão de regime do paciente, o exame dessa matéria diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – como também inegável supressão de instância.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021232-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA - CPF: 054.318.551-66 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
. 1
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA
. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. PLEITO ANALISADO E INDEFERIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO
. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AFERIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUB
J
ETIVO.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
PEDIDO IMPROCEDENTE
.
3.
PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E
,
NA PARTE REMANESCENTE
,
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A apreciação do p
edido de remição

de pena

pelo juízo de primeiro grau
,
prejudica
o
pleito
do paciente

objetivando o
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por perda de objeto; e, por isso,
nessa parte
,

a
extinção
deste
processo, sem resolução de mérito
, é medida imperativa
.

2.
Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade
judiciária
apontada como coatora ao determinar
vistas
do processo
ao Ministério Público
para analisar
o pedido de progressão de regime
do
paciente
,
o

exame dessa matéria
diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via –
como
também inegável supressão de instância.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado

improcedente. Ordem de habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herbert Costa
Thomann
em benefício de
José Ailton de Araújo Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta, o impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0030594-29.2016.8.11.0042, no qual requereu a

remição
de pena pelo
trabalho e a progressão de regime para o aberto,
contudo,
desde 26 de março de 2024, o processo
está
concluso, sem qualquer manifestação do
juízo.

Assevera que
“o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, pois há uma injustificada morosidade para apreciação do pedido de progressão de regime. Além disso, a data para a progressão de regime já foi ultrapassada, e o paciente ainda se encontra utilizando tornozeleira eletrônica de forma ilegal”
.

Afirma que
“a demora na prolação da decisão sobre a
remição
da pena e a progressão de regime configura um ato omissivo da autoridade coatora, que está causando prejuízos diretos ao paciente, que deveria estar em regime aberto desde junho de 2024”
;

acrescentando, além di
sso, que
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo é fundamento suficiente para a concessão da ordem de habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores”
.

Com base nesses argumentos, requer
eu
, liminarmente, a concessão da ordem para que
fosse
determinado à autoridade apontada como coatora que, no prazo de
5
(
cinco
) dias, emit
isse
pronunciamento judicial acerca do pedido de
remição
da pena e
progressão de regime
do paciente
. E, no mérito, a conversão da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
231003654
.

O juízo de primeiro grau prestou esclarecimentos
vistos no
ID 232411698, informando que analisou e indeferiu o pedido de
remição
da pena
pelo trabalho do paciente e que abriu vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de progressão de
seu
regime.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
234607667
, opin
a

“
pela
prejudicialidade
da pretensão do impetrante e a extinção da ação mandamental sem julgamento do mérito, tendo em vista que o pedido foi devidamente apreciado pelo Juízo Singular. Já no que se refere ao requerimento de
progressão de regime
(excesso de prazo para apreciação), esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
denegação da ordem
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
deste
processo
pela perda superveniente do objeto

Tem razão

o parecerista deste feito
, porquanto
se
infere

das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora
que houve a apreciação do pedido de remição da pena
formulado pelo paciente
,
daí por que é

imperios
a

a ex
tinção
deste processo
sem julgamento do mérito quanto
à aludida
tese
, mediante o reconhecimento da prejudicialidade da aludida pretensão
.

Aliás, veja-se a decisão do juízo de primeiro grau:

[...]
Trata-se de executivo de pena em nome do (a) penitente JOSÉ AILTON DE ARAÚJO SILVA, em cumprimento de pena no regime semiaberto, o qual maneja remédio constitucional visando à remissão de pena pelo trabalho e a progressão de regime para o regime aberto, desde a data de 26.03.2024, assim, o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, face à morosidade para apreciação do pedido.

Aportou aos autos, pedido de informações e diante do requerimento da defesa, parecer ministerial, o feito foi devidamente analisado,
sendo indeferido o pleito de remição pelo trabalho em razão da ausência da comprovação da jornada diária de trabalho e do caráter ressocializador da atividade exercida, e atinente ao pleito de progressão regimental foi determinada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação
. [...]

(
ID 232411699
)
Destacamos

Assim
, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que “S
e o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Diante do exposto,
em
relação à tese de excesso de prazo para a análise do pedido de remição de pena do paciente,

julgo parcialmente extinto o presente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal
.

MÉRITO

Em relação
à tese
remanescente
,

na
qual

o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de progressão de seu regime, eis que alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde
junho de 2024
;

e
, não obstante tenha formulado pedido junto
à autoridade judiciária tida por
coator
a
, até
o momento da presente impetração, o pleito se encontrava pendente de análise
, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, conforme será demonstrado a seguir.

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, infere-se que o paciente foi processado e condenado
pelo cometimento dos seguintes crimes:

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do
J
uízo da
E
xecu
ção

Penal
em analisar o pedido
do paciente visando a
progressão de regime, do semiaberto para o aberto, aduzindo, o impetrante, que
o penitente
preencheu os requisitos para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
junho de 2024
.

Entretanto, de acordo com os informes prestados pela autoridade acoimada de coatora [bem como na consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU], foi possível constatar que, malgrado o impetrante alegue que o paciente alcançou o requisito objetivo em
junho de 2024
,
em verdade, a previsão constante no seu atestado de pena é que o requisito objetivo foi cumprido em 31 de julho do ano em curso. Além disso, consoante
foi
a
firmado pelo juízo de primeiro grau,
foi aberta
vista
s
ao Ministério Público para se manifestar
no dia 14 próximo passado [14.08.2024]
.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao
movimentar o processo executivo com vistas ao Ministério Público para manifestação
, ato processual que reputa imprescindível para o escorreito exame do pedido de progressão de regime do
paciente,
o exame dessa matéria
diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem, afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via –
como
também inegável supressão de instância.

A propósito, acerca da matéria, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA [COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO - PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS - EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP - DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA –
PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - ORDEM DENEGADA.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC no 28.908/RJ)

“Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.” (TJMT, HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos
requisitos

objetivos

e

subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”

(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000). (N.U 1005805-
02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/05/2021,
p
ublicado no DJE 26/05/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
DEMORA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA - DESÍDIA INEXISTENTE – PENDENTE A ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO (ART. 112 DA LEP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ÓBICE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a análise do pedido de abrandamento do regime prisional no aguardo de diligências necessárias para a conclusão sobre o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, não se verificando desídia ou inércia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
.

Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
.
(
N.U 1015602-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/08/2020,
p
ublicado no DJE 31/08/2020)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo
parcialmente extinto
o presente processo.

E
, na parte
remanescente
,
tenho por

improcedente o pedido formulado por
José Ailton de Araujo Silva
; por consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024